Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802058-26.2021.8.14.0006

APELANTE: CREUSA HELENA DA SILVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEOLINDA DE CARVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. UNIÃO ESTÁVEL. CONTINUIDADE DA CONVIVÊNCIA ATÉ O ÓBITO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONVERGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RUPTURA DEFINITIVA. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem para reconhecer a existência de união estável mantida com o
de cujus
apenas no período compreendido entre abril de 1991 e 31/01/2019. A apelante requer a reforma da sentença para que a união estável seja reconhecida até a data do falecimento do companheiro, ocorrido em 31/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a continuidade da união estável entre a apelante e o falecido até a data do óbito, afastando a limitação temporal fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal e o art. 1.723 do Código Civil reconhecem a união estável como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família.

4.

O reconhecimento da união estável não depende de prazo mínimo de convivência, mas da demonstração concreta dos requisitos legais caracterizadores da entidade familiar.

5.

O próprio juízo de origem reconheceu a existência de união estável entre as partes por aproximadamente vinte e oito anos, limitando a controvérsia apenas ao último ano de convivência.

6.

A declaração de união estável firmada em cartório constitui elemento relevante de demonstração da intenção de constituição familiar desde 1991.

7.

A certidão de óbito evidencia que a apelante foi responsável pela declaração do falecimento, circunstância indicativa da manutenção do vínculo afetivo e convivencial até o evento morte.

8.

Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência revelam-se firmes e coerentes ao confirmar que o casal permaneceu convivendo até o falecimento do companheiro.

9.

O afastamento temporário da apelante para prestar assistência a familiar enfermo não caracteriza dissolução da união estável, ausente prova inequívoca de rompimento definitivo da relação.

10.

Inexiste nos autos demonstração concreta de separação definitiva, constituição de nova entidade familiar pelo falecido ou cessação pública do vínculo afetivo.

11.

Comprovada a união estável por longo período e inexistindo prova robusta de sua dissolução, aplica-se a presunção de continuidade da relação até o óbito.

12.

A apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, demonstrando a permanência da união estável até 31/01/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREUZA HELENA DA SILVEIRA NASCIMENTO em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem ajuizada em desfavor de DEOLINDA DE CARVALHO RIBEIRO, a qual reconheceu parcialmente a união estável alegada pela autora, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial

para declarar a existência da união estável entre a requerente
CREUZA HELENA DA SILVEIRA NASCIMENTO e MARIO LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO,
pelo período
abril/1991 a 31/01/2019
, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC.

Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a qual fica com exigibilidade suspensa face a concessão da AJG as partes.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, escoado o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de praxe.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que ajuizou a demanda visando ao reconhecimento judicial da união estável mantida com o falecido pelo período de aproximadamente 28 anos, desde 1991 até o óbito; (ii) que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao restringir o reconhecimento da união ao período encerrado em janeiro de 2019, desconsiderando o conjunto probatório constante dos autos; (iii) que a declaração de união estável firmada em cartório demonstra o início da convivência em 1991; (iv) que a certidão de óbito comprova ter sido a apelante a responsável pela declaração do falecimento, evidenciando vínculo direto e atual com o falecido; (v) que os depoimentos testemunhais colhidos em audiência confirmaram a convivência pública, contínua e duradoura do casal até a data do óbito, inclusive esclarecendo que eventuais ausências da apelante do lar decorreram de assistência prestada a familiar enfermo; (vi) que não há nos autos qualquer prova concreta de ruptura da relação; (vii) que a prova oral produzida, aliada à documentação acostada, satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a união estável entre a apelante e MARIO LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO até a data do falecimento, em 31/01/2020, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargado Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a união estável mantida entre a apelante CREUZA HELENA DA SILVEIRA NASCIMENTO e o falecido MARIO LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO até a data do óbito, ocorrido em 31/01/2020, e não apenas até 31/01/2019, como consignado pelo Juízo de origem.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, reconhecendo a união estável entre as partes apenas no período compreendido entre abril de 1991 e 31 de janeiro de 2019, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à manutenção da convivência no último ano de vida do de cujus.

Entretanto, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença..

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226, assim prevê:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Vejam-se:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Vislumbra-se, pois, que nosso ordenamento jurídico não apenas estabeleceu os requisitos identificadores da união estável, mas também, previu, para esta espécie de entidade familiar, os respectivos direitos, consubstanciados em efeitos pessoais e patrimoniais.

Assim como a Lei nº 9.278/96, o Código Civil de 2002 não estabeleceu um período mínimo de convivência para a configuração da união estável, não sendo o número de anos que deverá caracterizar a relação, mas sim a presença dos requisitos previstos no artigo 1.723 do CC. Ou seja, o reconhecimento da união estável, diversamente do casamento que se prova com a respectiva certidão, depende de prova plena e convincente que demonstre, com segurança, que o relacionamento se assemelha, em tudo e perante todos, ao casamento.

No caso concreto, observa-se que o próprio juízo singular reconheceu a existência da união estável entre as partes por extenso período, compreendido entre abril de 1991 e janeiro de 2019, restando incontroversa a existência de vínculo familiar duradouro por aproximadamente vinte e oito anos. A divergência restringe-se apenas ao último ano de convivência, relativamente ao qual a sentença concluiu pela insuficiência de prova documental.

Todavia, examinando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a limitação temporal imposta na origem não encontra amparo suficiente nas provas produzidas. Isso porque há elementos documentais e testemunhais convergentes no sentido de que a convivência persistiu até o falecimento do companheiro.

Com efeito, a declaração de união estável firmada pelo casal perante cartório evidencia relação iniciada em 1991, constituindo relevante elemento indicativo da intenção de constituição familiar. Ademais, a certidão de óbito demonstra que a própria apelante foi responsável pela declaração do falecimento, circunstância que revela vínculo afetivo e convivencial contemporâneo ao evento morte.

Além disso, os depoimentos testemunhais, ainda que ouvidas como informantes em audiência revelam-se firmes e coerentes ao confirmar que a apelante e o falecido permaneceram convivendo como casal até o óbito, corroborando as provas documentais. Segundo relatado, eventual afastamento físico da autora decorreu exclusivamente da necessidade de prestar assistência a familiar enfermo na cidade de Bragança, circunstância que, por si só, não caracteriza dissolução da união estável, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de rompimento definitivo da relação.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial:

“Os depoimentos colhidos demonstram que:

A informante Marcia Cristina Oliveira da Costa confirmou que conhecia o casal há 19 anos, que conviviam como família, construíram casa juntos, frequentavam igreja e que "
quando o MÁRIO faleceu a autora vivia com ele
", esclarecendo que a autora estava em Bragança cuidando do irmão enfermo no momento do falecimento, mas retornou imediatamente. (Id. 28884996 – p. 2/5)

A informante Jacilene Silva Carvalho corroborou que "
quando o MÁRIO faleceu a autora vivia com ele
" e que a autora esteve presente no velório. (Id. 28884996 – p. 3/5)

Mesmo a própria apelada, em seu depoimento, reconheceu que a autora "
convivia com o Sr. MARIO
" e que "
sempre a Autora 'vinha com ele' para sua casa
", contradizendo sua alegação de separação definitiva. (Id. 28884996 – p. 2/5)

5.3 Da Aplicação do Art. 373, I do CPC

O art. 373, I do Código de Processo Civil estabelece: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito."

A apelante cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório. As ausências temporárias para cuidar de familiar enfermo não configuram ruptura da união estável, mas sim exercício de solidariedade familiar, sendo natural e até esperado em relacionamentos duradouros.

5.4 Da Presunção de Continuidade

Comprovada a existência da união estável por longo período (28 anos) e não havendo prova robusta de sua dissolução, deve prevalecer a presunção de sua continuidade até fato que a interrompa definitivamente, como o falecimento.

Cumpre destacar que inexiste nos autos qualquer prova concreta de separação definitiva do casal. Não há notícia de constituição de nova entidade familiar pelo falecido, tampouco demonstração de rompimento público, cessação do vínculo afetivo ou intenção inequívoca de dissolução da convivência. Em hipóteses como a presente, a ausência de documentação específica relativa ao último ano de vida do companheiro não se mostra suficiente para afastar a robusta prova oral produzida, especialmente diante da reconhecida longevidade da relação.

Nesse contexto, entendo que a apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, demonstrando a permanência da união estável até a data do falecimento de MARIO LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a existência de união estável entre a apelante e o falecido no período compreendido entre abril de 1991 e 31 de janeiro de 2020, data do óbito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para reconhecer a união estável entre CREUZA HELENA DA SILVEIRA NASCIMENTO e MARIO LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO no período de abril de 1991 até o seu óbito em 31 de janeiro de 2020, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Em razão da reforma da sentença e da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026